Tribunal: TJPA
Processo: 0001559-60.2018.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001559-60.2018.8.14.0045

APELANTE: EDICLEY COELHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 418 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006); (iii) examinar a viabilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em grau máximo ou em percentual superior ao mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam que foi localizado 84,899g de cocaína com o apelante. A autoria restou demonstrada por prova testemunhal colhida sob contraditório, especialmente o depoimento do policial que realizou a abordagem, cujo relato foi coerente, harmônico e isento de mácula, inexistindo qualquer elemento que indique parcialidade.

4. A pretensão de desclassificação para o delito de posse para consumo próprio não encontra suporte, pois o conjunto fático-probatório revelou circunstâncias indicativas de traficância. A alegação de que o réu seria apenas usuário não encontra suporte probatório, sendo ônus da defesa demonstrá-la de forma consistente, o que não ocorreu.

5. Quanto ao tráfico privilegiado, não há espaço para majoração da fração. A sentença aplicou a redução mínima de 1/6, fundamentando a escolha na natureza altamente nociva da substância apreendida (cocaína) e na quantidade significativa do entorpecente (84,899g), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. A motivação é idônea, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e ausente indício de parcialidade. 2. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico ilícito, sendo indispensável demonstração objetiva e segura do propósito exclusivo de consumo pessoal. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a fixação da fração mínima da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas em outra fase da dosimetria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404507/PE, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.3.2024; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, REsp n. 2090145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edicley Coelho dos Santos apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que o condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 418 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (ID 28806551).

O apelante pleiteia a absolvição, aduzindo a insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente declaração da prescrição da pretensão punitiva e extinção da punibilidade. Em caráter eventual, pugna pelo reconhecimento da da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo ou em patamar diverso do mínimo (ID 28806554).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28806559), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30750841).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 28806505, pág. 13) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2019.03.000106-QUI (ID 28806511, págs. 4/5), o qual atestou que o material apreendido com o recorrente se tratava de “01(um) pequeno embrulho confeccionado em saco plástico transparente, fechado em sua extremidade por nó feito no próprio plástico, e que acondicionava substância petrificada de coloração esbranquiçada. Após pesagem deste embrulho obteve-se uma massa total de 84,899g (oitenta e quatro gramas e oitocentos e noventa e nove miligramas)”, com resultado positivo para cocaína.

De outro lado, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para o depoimento do policial militar Fernando Pereira da Silva, o qual relatou o seguinte, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

"Que avistou, na data dos fatos, uma pessoa tentando esconder algo, após haver visualizado a guarnição policial, motivo pelo qual decidiu realizar a abordagem. Que, então, encontrou em posse do acusado uma quantidade de droga e, próximo a ele, outra porção. O réu estava a pé e estava esperando uma VAN, o réu relatou que iria levar a droga para a cidade de Casa de Tábua, sem, contudo, especificar a que fim ela se destinaria, não se recordando de haver sido encontrado algum outro objeto com o acusado; a droga estava na forma de uma pedra grande (...)". (ID 28806551, pág. 3)

Como se vê, o depoimento é consistente e harmônico com as demais provas dos autos, não havendo indícios de que o agente de segurança tenha agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não merece acolhida a pretensão de
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, ante a fragilidade do argumento de que o réu seria apenas usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, o contexto probatório é incompatível com a tese defensiva considerando que o entorpecente foi encontrado juntamente com valores fracionados em espécie, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar tal condição de usuário.

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.3.2024).

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Rejeitada a desclassificação, resta prejudicado o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base no prazo bienal do art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

Noutro giro
,
a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, a qual foi reconhecida pelo magistrado sentenciante no patamar de 1/6 em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, confira-se:

“Na terceira fase de aplicação da pena não há causa de aumento de pena. Há, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu preenche todos os requisitos legais. Assim, consoante fundamentação desenvolvida acima,
reduzo a pena em 1/6 (um sexto)
, já que a natureza e a quantidade da droga são extremamente desfavoráveis, razão pela qual a correta punição do crime exige que a diminuição seja no percentual fixado”. (ID 28806551, pág. 8, grifos no original)

Como se vê, inexiste margem para reforma do cálculo dosimétrico sob o ângulo pretendido, pois a natureza altamente nociva da substância (cocaína) e sua quantidade (84,899g) são fundamentos idôneos e suficientes, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, para justificar a escolha da fração de diminuição no mínimo legal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou desproporcionalidade.

Neste contexto, incide a diretriz jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite “a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para evitar
bis in idem
” (STJ,
REsp n. 2.090.145/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024), hipótese retratada nos autos, razão pela qual a manutenção do redutor na fração de 1/6 é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026